Tribunal: TJDFT
Processo: 0705457-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705457-77.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELETROZEMA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PRELIMINAR ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA. CTN ART. 166. JURISPRUDÊNCIA. INAPLICÁVEL. TEMA 1266 DO STF. AUSÊNCIA DE DECISÃO MINISTRO RELATOR. SUSPENSÃO. INCABÍVEL. DIFAL. ART. 155, § 2o, VII, DA CF (EC N. 87/2015). ART. 3, DA LC 190/2022. ADI’S N° 7.066/DF, ADI 7.070/DF E ADI 7.078/CE. CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E DO EXERCÍCIO. PRAZO DE NOVENTA DIAS. LEGISLADOR ORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL INSTITUIDORA DO DIFAL. JURISPRUDÊNCIA. TEMA DE RG N° 1.094 STF (RE N° 1.221.330). VÁLIDA. EFICAZ APÓS LC N° 190/2022. RESTITUIÇÃO DE VALORES. JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À DECLARAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. EFICÁCIA DA DECISÃO DE SUSPENSÃO DA SEGURANÇA. SÚMULA STF 626. VIGÊNCIA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. PARCIALMENTE REFORMADA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A pretensão principal da Impetrante é ter afastada a exigibilidade do crédito tributário correspondente ao DIFAL exigido pelo Distrito Federal nas operações que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS, realizadas no curso do ano-calendário de 2022 e, subsidiariamente, antes de decorridos 90 (noventa) dias da publicação da LC n.o 190/2022. 2. Nos tributos indiretos, cabe ao contribuinte de jure a incumbência do cumprimento dos requisitos do art. 166 do CTN. No entanto, a hipótese dos autos é diversa, pois não se discute o pagamento indevido do tributo. Em verdade, o Mandamus visa afastar a incidência do tributo para operações futuras, quando sequer haveria o fato gerador, quanto mais a constituição do crédito tributário e seu pagamento. Assim, a impetrante detém a legitimidade para manejar o remédio constitucional. 2.1 A exigência do recolhimento do DIFAL repercute na esfera patrimonial da Impetrante, além de possibilitar outros atos administrativos, sobretudo constritivos, que indicam os efeitos concretos no exercício da atividade exercida pela Impetrante. 3. Não há óbice à continuidade do presente julgamento, tendo-se em vista a ausência de determinação de suspensão dos feitos pelo Ministro Relator daquele Recurso Extraordinário submetido à Sistemática da Repercussão Geral (Tema RG 1266 STF). 4. O DIFAL-ICMS tem previsão no art. 155, § 2o, VII, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 87/2015. 5. Para atender a diretriz estabelecida pelo STF no julgamento Tema RG no 1.093 e ADI 5.464, foi editada a Lei Complementar Federal n.° 190/2022, que assim prevê no artigo 3o acerca da vigência das normas nela contidas: “Art. 3o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea "c" do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.” 6. No julgamento conjunto das ADI’s n° 7.066/DF, ADI 7.070/DF e ADI 7.078/CE, o Supremo Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, “reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator”. 7. O Mandado de Segurança não é cabível como sucedâneo de ação de cobrança (súmulas 269 e 271 do STF). 7.1 Todavia, é imperioso reconhecer o direito do contribuinte de pleitear administrativamente a compensação ou a restituição do indébito tributário decorrente do direito líquido e certo declarado por meio deste mandado de segurança (Súmula 213 do STJ e ERESP 1.770.495 – RS). 8. Nos termos da Súmula 626 do Supremo Tribunal Federal, “a suspensão da liminar em mandado de segurança, salvo determinação em contrário da decisão que a deferir, vigorará até o trânsito em julgado da decisão definitiva de concessão da segurança ou, havendo recurso, até a sua manutenção pelo Supremo Tribunal Federal, desde que o objeto da liminar deferida coincida, total ou parcialmente, com o da impetração”. 9. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei de Mandado de Segurança. 10. Deu-se parcial provimento à remessa necessária e ao recurso voluntário. O recorrente alega que o acórdão vergastado encerrou violação ao artigo 166 do Código Tributário Nacional, ao argumento de que, sendo o ICMS/DIFAL um tributo indireto, cujo ônus financeiro é embutido no preço e repassado ao consumidor final da mercadoria, o direito à compensação ou restituição do imposto indevidamente recolhido requer a demonstração da assunção do encargo financeiro ou a autorização de quem efetivamente o suportou. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Sacha Calmon Navarro Coelho, OAB/MG no 9.007, e Juliana Junqueira Coelho, OAB/MG no 80.466. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada afronta ao artigo 166 do CTN. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Nos tributos indiretos, cabe ao contribuinte de jure a incumbência do cumprimento dos requisitos do art. 166 do CTN. No entanto, a hipótese dos autos é diversa, pois não se discute o pagamento indevido do tributo. Em verdade, o Mandamus visa afastar a incidência do tributo para operações futuras, quando sequer haveria o fato gerador, quanto mais a constituição do crédito tributário e seu pagamento (...)” (ementa). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que todas as publicações, referentes à recorrida, sejam realizadas em nome dos advogados Sacha Calmon Navarro Coelho, OAB/MG no 9.007, e Juliana Junqueira Coelho, OAB/MG no 80.466. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003